Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718262-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT, SAMUEL SCHENINI DE REZENDE APELADO: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE, COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT DESPACHO Intime-se a ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove documentalmente a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ) ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator